Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-60.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-60.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLI FERREIRA SILVESTRE

Advogado(s)
:
MATEUS DE BRITO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO VINCULADO AO SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDAÇÃO POR SELFIE E ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

A instituição financeira apresenta documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação digital, incluindo cédula de crédito bancário, termos de uso do aplicativo, documentos pessoais da contratante, extratos da operação e registro fotográfico (“
selfie
”) realizado no momento da contratação.

A autenticação da operação por meio de envio de documentos pessoais e registro fotográfico constitui mecanismo usual de validação de identidade em contratações eletrônicas, conferindo verossimilhança à manifestação de vontade.

A autora se limita a alegar genericamente a inexistência da contratação, sem apresentar prova capaz de infirmar a documentação apresentada, tampouco requer produção de prova pericial destinada a demonstrar eventual fraude.

Ausente comprovação de vício de consentimento, irregularidade contratual ou falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, afastando-se a nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

A negativa da contratação, diante da prova documental da operação regularmente realizada, caracteriza alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000629-60.2024.8.05.0136
,
em que figuram, como
Apelante -
MARLI FERREIRA SILVESTRE

e,
como
Apelad
o

-

BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/7